Tribunal: STF
Processo: ARE 1343055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória. Desnecessária a oitiva de policiais sobre a extensão dos danos morais. Possibilidade de julgamento antecipado da lide.
    ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DE SÃO PAULO. Não configurada. Busca do reconhecimento de responsabilidade objetiva do Estado por danos relacionados com perseguição policial. O ente público tem legitimidade para o polo passivo. Dizer se tais fatos implicam dever de indenizar diz respeito ao mérito. Preliminar rejeitada.
    DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, CF). Veículo dos autores atingido por outro, conduzido por terceiros em fuga da polícia. Embora os causadores diretos sejam terceiros (adolescentes que conduziam o automóvel roubado), o fato de haver perseguição policial pode ser reconhecido como fator integrante da cadeia de causalidade. Seria, assim, elemento indireto da causalidade. No caso, possível o reconhecimento da culpa concorrente de terceiro. Em síntese, mesmo que se reconheça que não houve ato ilícito por parte dos agentes estatais e que tenha sido moderada a contribuição para o resultado danoso, ela é expressivamente maior do que a contribuição dos autores, que foi nenhuma. É caso de se reconhecer parcial responsabilidade do Estado para condená-lo a reparar metade do dano material e reparar danos morais, apenas em favor dos autores que ocupavam o veículo na ocasião, Javier Peiró Llopart e sua mulher Maria Zélia de Bittencourt Peiró Llopart (o automóvel pertencia ao filho, que não estava presente). Indenização fixada, para cada um, em R$ 15.000,00. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
    RECURSO PROVIDO EM PARTE.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente